Tribunal: TJMT
Processo: 0000588-51.2016.8.11.0038
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000588-51.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 001.138.668-10 (APELADO), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), Energia Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A (APELANTE), Serasa S/A (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 001.138.668-10 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO .

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
0000588-51.2016.8.11.0038
– Araputanga

Apelantes:
Energisa S.A. e Luiz Carlos dos Santos

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA – CORTE DE ENERGIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
0000588-51.2016.8.11.0038
– Araputanga

Apelantes:
Energisa S.A. e Luiz Carlos dos Santos

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Energisa S.A. e Luiz Carlos dos Santos visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar o refaturamento d
as faturas referentes aos meses de 07/2015 e 10/2015,

11/2015, com base na média de consumo dos 12 meses anteriores às faturas impugnadas, a devolução em dobro dos valores excedentes cobrados a maior, ao pagamento de dano moral no valor de R$5.000,00, além das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor do excesso cobrado.

Ambas as partes recorrem, de um lado o autor pugnando pela majoração do quantum, lado outro a concessionária pugnando pela redução.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (ids.
165927673

e
165927676
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
0000588-51.2016.8.11.0038
– Araputanga

Apelantes:
Energisa S.A. e Luiz Carlos dos Santos

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Luiz Carlos dos Santos ajuizou ação indenizatória contra Energisa S.A., aduzindo que é titular da unidade consumidora
6/1275199-6, aduzindo que discutiu administrativamente as faturas 11/2015 e 01/2016, restando apontada a cobrança em excesso e que em razão da discussão, deixou de efetuar o pagamento das faturas, resultando na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e o corte no fornecimento.

Após o trâmite processual, o douto magistrado a
quo
julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar o refaturamento d
as faturas referentes aos meses de 07/2015 e 10/2015,

11/2015, com base na média de consumo dos 12 meses anteriores às faturas impugnadas, a devolução em dobro dos valores excedentes cobrados a maior, ao pagamento de dano moral no valor de R$5.000,00, além das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor do excesso cobrado
(id. 165927666).

Ambas as partes recorrem, de um lado o autor pugnando pela majoração do quantum, lado outro a concessionária pugnando pela redução.

Pois bem. As insurgências recursais cingem-se no quantum arbitrado, sendo necessário r
essaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da concessionária frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor, relembrando que além do corte indevido, sofreu com a negativação de seu nome entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Assim, merece reforma parcial a sentença, para majorar o dano moral para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), merecendo acolhimento o recurso do autor e, via de consequência, prejudicado o recurso da concessionária.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor e
PREJUDICADO
o recurso da concessionária.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023